Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-45.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS EM CONTEXTO PRIVADO. RELACIONAMENTO AFETIVO. DIFAMAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

2. Na origem, o autor relatou que, após o fim da união estável estabelecida com a parte requerida, as partes mantiveram relação amistosa, tendo, inclusive, prestado diversos auxílios à família da ex companheira. Contudo, após realizar a cobrança de dívida oriunda de empréstimo concedido à demandada no valor de R$ 8.000,00, passou a ser alvo de ofensas e xingamentos por meio de mensagens de aplicativo, inclusive da família da requerida. Narrou, ainda, que a demandada retirou um veículo por ele depositado em ferro velho, fato que gerou um débito em seu nome junto ao depósito, também no valor de R$ 8.000,00, bem como a fama de mau pagador. Alega que sofreu danos morais em razão das agressões verbais e da reputação prejudicada, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as ofensas sofridas pela requerida e por sua família, bem como a fama de mau pagador, geraram-lhe ansiedade, chateação e ofensa à honra.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos morais indenizáveis.

6. A controvérsia dos autos gira em torno da alegação de ofensas verbais proferidas pela parte ré, e por seu sobrinho, contra o autor, por meio de áudios enviados por meio de aplicativo de mensagens, em contexto de desentendimento pessoal, após o término de relacionamento afetivo, e de questões financeiras mal resolvidas.

7. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

8. No caso concreto, as ofensas verbais ocorreram em ambiente privado, de conflito interpessoal, sem repercussão pública ou imputação de fato criminoso. Portanto, não configuram, por si só, ofensa grave à honra capaz de ensejar reparação por dano moral.

9. Quanto às ofensas proferidas por terceiro (sobrinho da ré), não há elementos que comprovem a responsabilidade direta da parte ré por tais atos, sendo inaplicável a responsabilização objetiva ou solidária neste contexto.

10. No que se refere à alegada difamação sofrida, não há qualquer prova nos autos que ateste a suposta fama de “mau pagador” atribuível ao autor e, sobretudo, que decorra de conduta da requerida. Do mesmo modo, não há qualquer indício de divulgação pública ou de atingimento da esfera social ou profissional do requerente. A mera alegação de sofrimento de abalo moral em razão de comentários depreciativos não é suficiente para ensejar indenização.

11. Não se verifica, portanto, a prática de ato ilícito indenizável.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.